Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. DEFERIMENTO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL DA PARTE. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. FIRMAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL E DIVERSAS ENTIDADES. PREVISÃO LEGAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. EXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INÉRCIA DA PARTE PATENTEADA. EXTINÇÃO. LEGALIDADE. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA QUALIFICADA. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO. LEGALIDADE. INÉRCIA DA PARTE QUALIFICADA. SENTEÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-la, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III).
2. A observância dos pressupostos estabelecidos pelo legislador processual como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, enseja a manutenção do provimento que coloca termo à relação processual por ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução, porquanto não pode ficar paralisada à mercê da iniciativa da parte (NCPC, art. 485, III, e § 1o).
3. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, estar previamente cadastrados (arts. 1o e 5o).
4. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).
5. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
6. Transitando o processo em ambiente eletrônico – processo judicial eletrônico, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.